Tribunal: TJDFT
Processo: 0722698-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722698-26.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ANDREA DA SILVA CARREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERFORTE- COOP. DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão proferida nos autos da ação monitória em cumprimento de sentença, em que foi indeferido o pedido de expedição de ofício para Receita Federal para que o órgão informasse a respeito de eventual saldo de imposto a ser restituído pela devedora e, em caso positivo, realizasse o depósito do valor judicialmente. A agravante requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para imediata expedição de ofício à Receita Federal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a penhora sobre o saldo de restituição de imposto de renda da devedora. Recolhimento do preparo comprovado no ID 12091214. Por decisão monocrática desta relatoria foi concedida a antecipação da tutela recursal para oficiar à Receita Federal, a fim de que promova o bloqueio imediato do crédito que a executada teria a receber a título de restituição de imposto de renda. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a Receita Federal informou inexistir em nome da executada qualquer valor a receber naquela instituição, de modo que a penhora pretendida é inexequível. Ciente da aludida informação, a exequente requereu o prosseguimento do feito com a expedição de penhora de bens. Destarte, resta caracterizada a perda do objeto do presente agravo, cujo objeto é justamente a penhora de eventuais valores a serem recebidos pela executada a título de restituição de imposto de renda. O caso vertente se amolda ao disposto no artigo 932, III, do CPC, admitindo julgamento monocrático pelo Relator: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. ANA CANTARINO Relatora